Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS. CLÁUSULA DE BARREIRA LEGÍTIMA. COTA PARA NEGROS. RESERVA DE 20% DAS VAGAS AO FINAL DO CONCURSO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA EM CADA UMA DAS FASES DO CERTAME. EDITAL QUE CUMPRE A REGRA DO ART. 3o, § 1o, DA LEI 12.990/14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra sentença proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Os recorrentes defendem a tese de que a interpretação mais acertada do art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/14 é a de que a reserva de 20% de vagas para negros deve ser observada em todas as fases do concurso e não apenas na classificação final. Sustentam que, dentre os 760 candidatos negros que tiveram sua prova discursiva corrigida, 275 também se encontram na lista da ampla concorrência, de modo que não deveriam ser computados na lista de correção relativa aos cotistas. Pretendem, assim, que seja ampliado o número de provas discursivas corrigidas na relação dos candidatos concorrentes por cotas reservadas a negros, a fim de que suas provas sejam corrigidas. Contrarrazões apresentadas. O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. Demais disso, tal como mencionado pelo Ministério Público, o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública como os candidatos, que ao realizaram sua inscrição aderem às normas dispostas no certame e se sujeitam às exigências nele contidas.
IV. No caso dos autos, dispõe o art. 3o, § 1o, da Lei no 12.990/14, que “Art. 3o Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.” Verifica-se, portanto, que a interpretação literal desse dispositivo não contempla a tese defendida pelos recorrentes, uma vez que é garantido aos negros apenas a reserva de 20% das vagas no concurso, e não que 20% dos candidatos negros sejam observados em todas as fases. A concomitância é estabelecida pelo caput. A separação ocorre somente por ocasião da classificação final, conforme estabelecido no parágrafo primeiro. O edital deu cumprimento a essa regra, conforme se observa de seu item 6.2.17.
V. Neste ponto é importante destacar que a questão, ora em debate, inclusive relativa ao mesmo concurso, já foi apreciada pelo Judiciário do Distrito Federal nos autos da ação de no 0710181-61.2021.8.07.0018, cujo acórdão foi assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. COTAS PARA NEGROS. OBSERVÂNCIA DA LEI 12.990/14. I – Os candidatos que concorrem em concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal nas cotas para negros possuem legitimidade ativa para questionar a forma de cálculo do número de provas subjetivas que serão corrigidas. A existência de ação coletiva em nada afeta a demanda daqueles que litigam individualmente. II – O art. 3o, §1o, da Lei 12.990/14 disciplina que “candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. III – Atuação da Administração Pública que observou a previsão legal, uma vez que o número de candidatos cotistas aprovados dentro das vagas da livre concorrência não foi computado na lista de candidatos negros cotistas, apesar de figurarem em ambas as listas. IV – A previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso. V – Apelações providas.” - grifei (Acórdão no 1426514 – Relatora Desa. Vera Andrighi - 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, julgado em 02/06/2022).
VI. No que se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 41/DF, importante destacar que a questão de fundo de tal processo era a definição da constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Portanto, ainda que o relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tenha assentado em seu voto que a reserva deveria compreender todas as fases do concurso, evitando fraudes e até mesmo que o número de candidatos negros, ao final, não correspondam ao percentual garantido, é certo que não era essa a questão posta em debate, não havendo, portanto, vinculação das demais instâncias senão à constitucionalidade da Lei.
VII. Por fim, importante ressaltar que o número de vagas para candidatos negros é de 120 e o cadastro de reserva de 240, de modo que a quantidade total de redações corrigidas contempla em mais de 6 (seis) vezes o número de vagas e 3 (três) vezes o do cadastro de reserva. Assim não se antevê risco grave de que, ao final do concurso, o percentual reservado aos cotistas não seja respeitado.
VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
IX. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) a título de honorários, a fim de evitar que a fixação sobre o valor da causa importe em quantia irrisória. A quantia será suportada em partes iguais pelos recorrentes e repartida também em partes iguais entre os patronos dos recorridos.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.